Tribunal: TJES
Processo: 5000589-56.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-56.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

AGRAVADO: PATRICIA DA PENHA KNUPP ARAUJO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA PENHORA E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Precedentes.
2.
Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente.
3.
De todo o conjunto probatório se conclui que tem a parte executada situação que indica a possibilidade da penhora de parte de sua remuneração, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas.
4.
A penhora de 15% (quinze por cento) da renda bruta do executado, abatidos tão somente os descontos compulsórios (INSS e IR), é adequado para abatimento dos valores devidos há anos, sendo o valor residual suficiente para atender às suas necessidades básicas e de seus familiares.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000589-56.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG78069-A
AGRAVADO: PATRICIA DA PENHA KNUPP ARAUJO, ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos percebidos pelo executado.

Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado para pagamento de débitos, ainda que não alimentares, a teor do que tem sido decidido pelo c. STJ.

Pois bem, da interpretação da norma e do confronto das teses apresentadas com precedentes das diversas cortes do país, inclusive deste e. TJES, verifico sólidas razões para reforma do
decisum
atacado. Explico.

Antes, porém, reputo importante esclarecer que na origem, a agravante ajuizou a presente ação em face da parte agravada em decorrência do inadimplemento de contratos de prestação de serviços educacionais, firmados entre as partes em 2007, tem por débito o valor de R$ 13.655,59 (treze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Diante do insucesso na obtenção dos valores, levantou-se a partir do INFOJUD informações de que o executado
Alexanderson Pereira Araujo
percebeu anualmente da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos a quantia de R$ 103.624,08 (centro e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oito centavos), sendo o vencimento mensal de R$ 8.635,34 (oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

O pedido formulado pela agravante de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos foi indeferido pelo magistrado, sob fundamento de que não ultrapassa a quantia de 50 salários mínimos.

Feita essa consideração, destaco que, consoante sabido, de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário é impenhorável,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade que outrora era absoluta encontra-se mitigada pelo § 2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002621-80.2023.8.08.0000, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

[...] em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL,
É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente.

O Professor Fredie Didier Jr., ao discorrer sobre o tema, afirma que
é possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a verba salarial, mesmo quando a penhora de uma parcela desse momento não comprometa a manutenção do executado, é interpretação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.
E continua,
assim, corretamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem entendo que “
30% do salário podem ser penhorados, exatamente porque se permite que esse percentual possa ser utilizado como garantia em contrato de empréstimo bancário consignado em folha de pagamento. O raciocínio é bem simples: se o sujeito pode dispor de uma parcela de seu salário para contrair dívida, essa parcela salarial não pode ser considerada impenhorável
.
(Curso de Direito Processual Civil, vol 5., pág. 555)

Todavia, quando da análise desse tipo de pedido, deve o Julgador sempre se atentar às peculiaridades do caso concreto para que o comando judicial não prejudique o sustento da parte e de sua família. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- [...] 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

Assim, voltando-me ao caso concreto, observo que a remuneração percebida pelo executado embora não seja vultosa também não se configura módica, sendo possível afastar a impenhorabildiade a fim de saldar, ainda que a longo prazo a dívida aqui perseguida.

Outrossim, vê-se do INFOJUD que o executado em questão é casado e reside na Mata da Praia, nesta capital, juntamente com esposa e filhos, de modo que a penhora não pode se dar em percentual elevado capaz de impactar no sustento de sua família.

Ou seja, de todo o conjunto probatório se conclui que tem o agravado situação que indica a possibilidade da penhora de parte de sua remuneração, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas.

Assim, entendo que a penhora de 15% (quinze por cento) da renda bruta do executado, ora agravado, abatidos tão somente os descontos compulsórios (INSS e IR), seja adequado para abatimento dos valores devidos há anos, sendo o valor residual suficiente para atender às suas necessidades básicas e de seus familiares.

Com isso, a um só tempo permite-se manter a dignidade do devedor, que poderá quitar os valores devidos sem descuidar das suas necessidades básicas; do credor que, apesar de não receber os valores como gostaria, o fará de maneira parcelada; e da justiça, cuja movimentação de todo seu aparato não terá se dado em vão.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a r. decisão vergastada para
DEFERIR
a penhora mensal dos salários do agravado ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO, no limite de 15% (quinze por cento) da renda bruta, abatidos tão somente os descontos compulsórios (INSS e IR), devendo o Juízo a quo oficiar ao órgão pagador para o cumprimento desta determinação, se atentando ao valor do
quantum debeatur.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.